Tribunal: TCU
Processo: 002.714/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3479/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.714/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alderis Fernandes Lins (CPF XXX.514.424-XX); Donizete Araújo Dantas (CPF XXX.352.364-XX); Edifran da Silva Ribeiro (CPF XXX.974.402-XX); Edna Vieira da Hora (CPF XXX.816.164-XX); Jorge Assunção Maia (CPF XXX.385.941-XX); Maria Aparecida da Silva Mello Lima (CPF XXX.681.004-XX); Marilene Ferreira dos Santos (CPF XXX.836.307-XX); Oddiceas Kyriakidis (CPF XXX.915.036-XX); Renato Jaques de Miranda (CPF XXX.417.456-XX) e Sonia Maria Tavares Alves (CPF XXX.691.564-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.